Tribunal: TJSP
Processo: 0157017-47.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Reapreciação da questão controvertida, diante do julgamento de recursos repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Pedido que visa ao fornecimento de medicamento "ONTAK" – Fármaco com registro na ANVISA – Negativa de cobertura – Inadmissibilidade – Hipótese que não se enquadra nas do Tema 990 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000682198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0157017-47.2010.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, são embargados JEAN MONNE MEDRADO
(E OUTROS(AS)), JACQUELINE MONNE MEDRADO e JOAO CARLOS
MEDRADO (FALECIDO).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0157017-47.2010.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33264 clb184
2
Voto no 33264/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Embargos de declaração no 0157017-47.2010.8.26.0100/50001
Embargante: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
Embargados: JEAN MONNE MEDRADO E OUTROS
Comarca:
São Paulo 40a V. C.
EMENTA
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
Reapreciação da questão controvertida, diante do
julgamento de recursos repetitivos pelo C. Superior
Tribunal de Justiça Pedido que visa ao fornecimento
de medicamento “ONTAK” Fármaco com registro na
ANVISA Negativa de cobertura Inadmissibilidade
Hipótese que não se enquadra nas do Tema 990
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto contra o v.
acórdão de fls. 456/459, cujo relatório se adota, que negou provimento ao
recurso da seguradora, reapreciado em virtude de a questão controvertida
dizer respeito a fornecimento de fármaco com registro, ou não, na ANVISA
(Tema 990).
A
empresa
apresenta
declaratórios,
sustentando que o medicamento em discussão é o ONTAK (com K) e não
ONTAX, como constou no v. aresto ora guerreado; que aquele fármaco, à
época da negativa de cobertura não era registrado na ANVISA, o que faz com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0157017-47.2010.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33264 clb184
3
que a hipótese esteja sujeita aos efeitos do precedente vinculante do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante a possibilidade de conferir efeitos
infringentes ao recurso, foi dada vista à parte contrária, nos termos do art.
1.023, § 2o, do novo CPC, vindo manifestação a fls. 478/480.
É o relatório.
Com efeito, os embargos de declaração têm os
seus contornos definidos no art. 1.022 do novo CPC, objetivando apenas
complementar a decisão omissa, aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições, ou, ainda, visando a corrigir erro material, não se revestindo de
propósitos infringentes.
Segundo Araken de Assis1, o julgado padece
de omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (destaquei).
Define que a obscuridade obsta a apreensão do sentido real do provimento,
no todo ou em parte, por seus destinatários, enquanto que a contradição
decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro.
No caso em exame, de fato, constata-se erro
material em relação ao nome da medicação, diferente daquela prescrita ao
segurado, o que faz com que a questão seja reapreciada, observando-se o
entendimento da C. Corte, expresso no Tema 990.
Desta forma, deve, o aresto, ser emendado
para que conste o seguinte:
EMENTA
1 Manual dos Recursos, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, pg. 588 e ss.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0157017-47.2010.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33264 clb184
4
CONTRATO Prestação de serviços Plano de
saúde
Reapreciação da questão controvertida,
diante do julgamento de recursos repetitivos pelo
C. Superior Tribunal de Justiça Pedido que visa
ao fornecimento de medicamento “ONTAK”

Fármaco sem registro na ANVISA ou informação
clara acerca de autorização de importação em
caráter excepcional
Negativa de cobertura

Ausência de abusividade
Hipótese que se
enquadra nas do Tema 990 Recurso provido.
(...)
É o relatório.
Tendo em vista a tese fixada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar recursos repetitivos, no sentido de que As
operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento
não registrado pela ANVISA, passo à análise do inconformismo observando-se
o quanto decidido pela Corte Superior.
A controvérsia dos autos diz respeito à
negativa de cobertura do medicamento “ONTAK", do qual o segurado
necessitou para tratamento de câncer de medula (leucemia), sendo ele “off
label”, ou ainda, importado e não previsto em rol da ANS, e, portanto,
experimental, ponto secundário, utilizado para excluir o seu fornecimento da
cobertura contratual.
Em inúmeras oportunidades, já decidi que a
tese defendida pelas empresas seguradoras não é nova, ao contrário, é
sempre reiteradamente apresentada e afastada pelos Tribunais.
No entanto, no caso dos autos, após o retorno
do apelo para que fosse, ele, reapreciado, foi feita pesquisa na rede mundial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0157017-47.2010.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33264 clb184
5
de computadores “internet” , verificando-se que o fármaco em questão não
se encontra registrado na ANVISA, nem há informação clara acerca da
autorização de importação em caráter excepcional, fazendo com que a
negativa não seja considerada abusiva.
Nesse
sentido,
há
entendimento
deste
Tribunal, dispondo que:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Plano de Saúde. Sentença
de parcial procedência para condenar a ré a custear o tratamento da autora com os
medicamentos trabectedina e zoledronato. Apelou a ré sustentando nulidade da
sentença por cerceamento de defesa e que os medicamentos prescritos não constam
no rol da ANS e não possuem registro na Anvisa. Cabimento. Medicamentos
prescritos à autora que não possuem registro na Anvisa. Ausência de abusividade da
negativa de cobertura, conforme tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo,
tema 990, REsps 1.726.563/SP e 1.712.163/SP. Ação improcedente. Recurso provido
(TJSP; Apelação Cível 1036047-66.2018.8.26.0602; Relator (a): James Siano; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020).
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR COLETIVO/EMPRESARIAL.
Médica responsável pelo tratamento da beneficiária, portadora de neuroblastoma,
indicara o medicamento 'Unituxin', combinado com quimioterapia convencional -
antiGD2 (unituxin), combinado com GM-CSF (leukine) e IL-2 (interleucina
2).
Medicamentos importados que não estão registrados na Anvisa. Matéria que,
inclusive, fora objeto de recurso repetitivo do STJ tema 990. Operadora de plano de
saúde não está obrigada a fornecer medicamento sem registro na Anvisa.
Improcedência da ação deve prevalecer. Apelo provido (TJSP; Apelação Cível
1013036-58.2018.8.26.0068; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0157017-47.2010.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33264 clb184
6
12/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019).
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO SEM
REGISTRO NA ANVISA. Concessão de liminar para fornecimento do medicamento
CANABIDIOL, no prazo de 24 horas, sob pena de multa. Sentença que condenou a ré
ao pagamento de R$ 15.500,00, a título de multa por atraso no cumprimento da
obrigação. Acórdão proferido que manteve a condenação imposta. Ré que interpôs
recurso de apelação, alegando que à época da concessão da liminar, não havia
registro na ANVISA do medicamento. Determinação da E. Presidência de Direito
Privado, para reanálise do recurso de Apelação, em razão da tese firmada, pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tema 990: "As operadoras
de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela
ANVISA". Acórdão que modulou os efeitos para "reconhecer o direito de cobertura a
partir do efetivo registro do medicamento". CASO CONCRETO. Medicamento
importado que, à época da concessão da liminar, não possuía registro na ANVISA.
Ausência de obrigação de fornecimento pela operadora do plano de saúde. Multa por
descumprimento de obrigação que deve ser afastada. RECURSO PROVIDO (TJSP;
Apelação Cível 1002931-22.2014.8.26.0566; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019).
Diante do resultado deste recurso, com a
improcedência da pretensão da parte autora, ficam invertidos os ônus
sucumbenciais, majorada a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do novo CPC.
Pelo exposto, dou provimento ao apelo.
Diante do exposto, acolho os embargos
opostos, nos termos acima especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0157017-47.2010.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 33264 clb184
7
ALVARO PASSOS
Relator